Tribunal: TJDFT
Processo: 0729972-61.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0729972-61.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIO VALMIR GOMES DE SOUSA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER 00.070.532/0001-03, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Apesar do pedido de gratuidade judiciária formulado pelo recorrente, verifico que existem nos autos elementos que apontam para a sua suficiência econômica, em especial porque ele recebe remunerações bruta e líquida, respectivamente, de R$ 9.328,00 e R$ 6.380,61, conforme contracheque anexo (ID 17815384). Ademais, o requerente reside em região de alto padrão do Distrito Federal (Águas Claras), circunstâncias que retiram seu direito ao benefício pleiteado. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para que haja o recolhimento do preparo integral, sob pena de deserção. Brasília/DF, 17 de julho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito